Tribunal: TJDFT
Processo: 0740077-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL. REQUISITOS. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA. DA VÍTIMA. SUBSTITUIÇÃO DOMICILIAR. DOENÇA RENAL CRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NÃO DEMONSTRADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I - Preenchidos os requisitos que autorizam o decreto da prisão preventiva, acrescidos da materialidade e de indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando as circunstâncias em que se deram os fatos recomendam a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública e integridade física e psíquica da vítima.

II - Incabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando não demonstrado que o estabelecimento prisional não possui condições de prestar-lhe a devida assistência médica.

III - Ordem denegada.